Tribunal: TJDFT
Processo: 0025120-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÓBITO DA HERDEIRA REPRESENTANTE DO ESPÓLIO CREDOR. INVENTÁRIO E PARTILHA. ULTIMAÇÃO. DIREITOS. TRANSMISSÃO A HERDEIRA UNIVERSAL. SUCESSÃO. LEGITIMIDADE PATENTEADA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESATENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Ocorrido o óbito da herdeira sucessora, representante do espólio da credora original, deflagrando nova sucessão, a conclusão do processo sucessório, com aperfeiçoamento da partilha e transmissão dos direitos e obrigações em favor da única herdeira, não se exaurindo, contudo, a figura do espólio da credora original, resta sua sucessora legitimada a assumir a posição de representante do respectivo espólio, e, defronte aos valores dos expurgos já depositados no cumprimento de sentença, postular, após a abertura do respectivo inventário, o levantamento dos aludidos valores, com as repercussões correlatas (CC, arts. 1.784 e 1.791).
2. Nos termos do artigo 110, do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o,da mesma codificação, uma vez que o óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, art. 1.784).
3. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 991).
4. A subsistência de crédito pendente de movimentação decorrente do não aperfeiçoamento da abertura do inventário da sucessora da credora originária não descerra situação de falta de interesse processual da universalidade de molde a legitimar que seja colocado termo à pretensão executória com base nessa premissa, notadamente quando o crédito integrante do monte partilhável está recolhido à disposição do juízo, devendo ser encaminhada solução à execução na conformidade do devido processo legal, inclusive com a eventual caracterização do abandono no formato procedimental, se o caso.
5. A caracterização do abandono como fato apto a legitimar a extinção da ação, sem resolução do mérito, tem como pressuposto o estabelecimento de crise na relação processual que, redundando na paralisia do seu fluxo por mais de 30 (trinta) dias, enseja que a parte autora seja intimada, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo, resultando da sua inércia após a realização dessas medidas a qualificação da desídia processual, legitimando, então, a extinção do processo (NCPC, art. 485, III).
6. A desconsideração dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como indispensáveis à qualificação do abandono, notadamente a paralisação do fluxo processual por mais de um trintídio e a prévia intimação pessoal e por publicação da parte inerte, derivando do objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito material e pacificação dos conflitos sociais, determina a invalidação do provimento que coloca termo à relação processual por ter não restado materializado o abandono na forma estabelecida como apta a legitimar essa resolução (NCPC, art. 485, § 1o).
7. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.